Tribunal: TJSP
Processo: 1550782-94.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2013 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual, extinguiu o feito e condenou o município aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios - Imóvel pertencente a Conjunto Habitacional da COHAB e destinado à moradia popular – Isenção e remissão concedida à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2013 – Município de São Paulo – Insurgência contra sentença que acolheu o incidente processual, extinguiu o feito e condenou o município aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios - Imóvel pertencente a Conjunto Habitacional da COHAB e destinado à moradia popular – Isenção e remissão concedida à COHAB pelas Leis Municipais nos 11.856/95 e 13.657/2003 – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos - Municipalidade não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual desvio de finalidade e/ou utilização do imóvel – A embargante faz jus à isenção e remissão dos débitos tributários concedidos por Lei – Sentença mantida por outros fundamentos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1550782-
94.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a
técnica de julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1° do CPC, sendo chamados para
integrar a turma julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e Eutálio
Porto. Por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta
Filho., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1550782-94.2019.8.26.0090 -Voto no 12503
2
Apelação Cível no 1550782-94.2019.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB
Comarca: São Paulo

VOTO No 12503
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
Exceção de pré-
executividade - IPTU do exercício de 2013 Município de São
Paulo
Insurgência contra sentença que acolheu o incidente
processual, extinguiu o feito e condenou o município aos ônus
sucumbenciais e honorários advocatícios - Imóvel pertencente a
Conjunto Habitacional da COHAB e destinado à moradia popular
Isenção e remissão concedida à COHAB pelas Leis Municipais
nos 11.856/95 e 13.657/2003 Possibilidade Preenchimento dos
requisitos - Municipalidade não se desincumbiu do ônus de
comprovar eventual desvio de finalidade e/ou utilização do imóvel
A embargante faz jus à isenção e remissão dos débitos tributários
concedidos por Lei Sentença mantida por outros fundamentos -
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, em face da sentença de fls. fls. 89/92 que, nos
autos de execução fiscal por ela ajuizada em face da COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB SP,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, para extinguir o feito, com
fundamento na existência de imunidade recíproca entre as partes, condenando a
municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da execução, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 8o, do CPC/2015, devidamente
corrigidos até o efetivo pagamento, observado o limite de R$10.000,00 (dez mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1550782-94.2019.8.26.0090 -Voto no 12503
3
Apela a municipalidade sustentando a possibilidade da executada
ser acionada judicialmente, eis que não é órgão municipal integrante da
administração direta, mas sim, de direito privado e organizada na forma de
sociedade de economia mista; o STJ já decidiu que é permitida a execução fiscal
em face de sociedade de economia mista pois gozam de privilégios fiscais não
extensíveis às sociedades privadas e por isso não se reconhece o direito à imunidade
recíproca do art. 150, inciso VI, alínea “a” da CF/88. Requereu o provimento do
apelo com prosseguimento da execução fiscal (fls.97/100).
Contrarrazões às fls. 105/112.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §
1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO
A Municipalidade de São Paulo ajuizou a execução fiscal em face
da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab/SP,
objetivando o recebimento do IPTU do exercício de 2013 relativo à unidade
localizada na rua Cornélio Zelaia s/n, lote 24, quadra 16, Conjunto Promorar São
Luis (contribuinte no 165.447.0024-9), no valor de R$ 15.966,47.
O D. juízo a quo entendeu por bem acolher o incidente processual e
conceder a imunidade tributária da CDHU, gerando a interposição do presente
recurso, que não comporta provimento.
A Companhia Metropolitana de Habitação Cohab/SP foi criada
pela Lei Municipal no 6738/65, com as alterações da Lei 8.310/75, para a finalidade
de favorecer o acesso à habitação à população de menor renda, obedecendo as
normas e critérios estabelecidos pelo Município de São Paulo e pela legislação
federal.
Trata-se de uma sociedade de economia mista, com capital social
majoritariamente público, não havendo como desvincular o seu patrimônio dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1550782-94.2019.8.26.0090 -Voto no 12503
4
destinação.
A Municipalidade de São Paulo, por sua vez, isentou e remitiu os
créditos de IPTU e taxas dos imóveis pertencentes ao patrimônio da COHAB/SP,
destinados ou utilizados para a implantação de empreendimentos habitacionais
voltados a moradias populares, editando as Leis 11.856/95 (fls.27/28) e 13.657/03
(fls.29), que dispõem:
Lei 11.856/95:
(....)
“Art. 1o. Fica o Executivo autorizado a conceder isenção do imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e das Taxas de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, de Limpeza Pública e de
Combate a Sinistros que incidam sobre imóveis destinados ou
efetivamente utilizados para implementação de empreendimentos
habitacionais de interesse social, pertencentes a patrimônio da
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB-SP”
(....)
“Art. 4o. As isenções e as remissões que se refere esta lei, não abrangem
os imóveis compromissados à venda pela Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo COHAB-SP e nem exoneram do cumprimento
das obrigações acessórias a que está sujeita”

Lei No 13.657/2003:
“Art. 1o - Ficam remitidos os créditos tributários, constituídos até a data
de início da vigência desta lei, relativos aos tributos imobiliários
incidentes sobre os imóveis de propriedade da Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB/SP, vedada a
restituição de quaisquer importâncias recolhidas a esse título.
Art. 2o - Ficam isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana os imóveis da COHAB/SP, quando compromissados
à venda, nos termos do artigo 1o da Lei no 11.856/95, destinados à
implantação de empreendimentos Habitacionais de Interesse Social -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1550782-94.2019.8.26.0090 -Voto no 12503
5
até a conclusão dos desdobros fiscais dos referidos imóveis.
Art. 3o - Os benefícios tributários a que se referem os artigos 1o e 2o
aplicam-se exclusivamente aos imóveis cujo domínio seja da
COHAB/SP na data de publicação desta lei, aplicando-se, nos demais
casos, a isenção prevista na Lei no 11.856, de 30 de agosto de 1995”.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a cobrança é sobre imóvel
pertencente ao Conjunto Promorar São Luis, localizado na rua Cornélio Zelaia s/n,
lote 24, quadra 16 e não há nos autos provas de que no exercício de 2013, quando
ocorreu o fato gerador do tributo, o imóvel não se encontrava sob o domínio da
COHAB, tampouco que o bem não tenha sido destinado ou utilizado para moradia
popular de baixa renda.
Pois bem, tratando-se de exclusão do crédito tributário, prevista no
art. 175 do CTN, a isenção e remissão são decorrentes de lei que regula a matéria e
dispensa o pagamento do tributo, razão pela qual, não havendo prova de desvio de
finalidade prevista na legislação, consideram-se preenchidos os requisitos para
obtenção da isenção pretendida.
Assim, considerando que a CDA de fls. 2 da execução fiscal traz o
nome da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo COHAB/SP, o
prosseguimento da execução fiscal está prejudicado, porquanto a excipiente obteve
isenção e remissão dos débitos tributários sobre o imóvel de sua propriedade,
através das mencionadas leis municipais.
Não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
envolvendo a mesma situação fática, conforme se observa das ementas abaixo
transcritas:
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e taxas de conservação e
de limpeza pública, exercícios de 1996 a 1998 - Município de São Paulo
COHAB - Pretendido reconhecimento de isenção prevista em lei
municipal - Cabimento, eis que o imóvel tributado é destinado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1550782-94.2019.8.26.0090 -Voto no 12503
6
atendimento das finalidades essenciais da executada, o que observa a
exigência da legislação municipal que instituiu o benefício - Sentença
mantida
-
RECURSO
IMPROVIDO”.
(Apelação
Cível
no
9119170-03-2006.8.26.0000, relatoria Des. Rodrigues de Aguiar, julgado
em 29/01/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPTU Exercícios de 2010 a 2013
Interposição contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
- Imóvel tributado pertencente à COHAB e utilizado pela Municipalidade
para desenvolvimento de programas educativos e atividades sociais de
interesse da comunidade de forma gratuita Inadmissibilidade da
cobrança contra a COHAB, pois tem isenção tributária prevista em lei
municipal (Lei no 13.657/03) Decisão reformada Recurso provido”.
(Agravo de instrumento no 2174803-69.2016.8.26.0000, relatoria Des.
Rezende Silveira, julgado em 24/01/2017)
“Apelação - Execução Fiscal IPTU Exercícios 2002 a 2004
Isenção fiscal prevista no art. 1o da Lei Municipal 11.856/95 -
Desnecessidade de requerimento na via administrativa por ausência de
previsão legal Execução extinta- Sentença mantida.” (Apelação Cível no
9000379-96.2006.8.26.0090, relatoria De. Cláudio Marques, julgado em
25/6/2015)
“EXECUÇÃO FISCAL Embargos à execução - IPTU Exercício de
1999 COHAB - Pretensão da embargante ao reconhecimento da
isenção e remissão concedida à COHAB pela Lei Municipal no
13.657/2003 Cabimento Documentos juntados aos autos que
comprovam o preenchimento dos requisitos legais Sentença mantida
Recurso desprovido”. (Apelação Cível no 0117524-97.2009.8.26.0100,
relatoria Des. Wanderley José Federighi, julgado em 3/11/2016)
Desse modo, fica mantida a sentença impugnada, embora por outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1550782-94.2019.8.26.0090 -Voto no 12503
7
fundamentos, conforme acima explicitado, devendo a verba honorária a que foi
condenada a municipalidade ser majorada em um ponto percentual, por aplicação do
§11 do art. 85 do CPC.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso do Município,
nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator